Tribunal: STF
Processo: Rcl 69310
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Alegada omissão quanto à ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado e à ausência de estrita aderência. Determinação de suspensão até o julgamento do tema 1.389. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, para reconsiderar todas as decisões anteriormente proferidas nestes autos e julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando a suspensão do Processo 1001300-58.2022.5.02.0056 até o julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado e à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    5. O acórdão embargado foi proferido de forma exauriente e satisfativa, julgando a reclamação parcialmente procedente para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do tema 1.389, tendo em vista a compreensão de que em data posterior à prolação do acórdão então embargado, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à existência de fraude na contratação civil, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício. Nesses termos, não se controverte quanto à existência de aderência estrita, na hipótese.



    6. O acórdão embargado foi claro e expresso ao assentar que o cumprimento de sentença de origem deve permanecer suspenso até o julgamento final do tema 1.389, oportunidade em que serão apreciados diversos pontos relevantes para o deslinde da questão, inclusive no que concerne à inexigibilidade do título, na esteira do recente entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, nos autos da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.